Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705339-29.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL EMBARGADO: PRISCILA MARTINS DE OLIVEIRA DECISÃO A agravante-exequente opôs embargos de declaração (id. 14916804) da decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta intempestividade (id. 14904374). A decisão embargada não padece da obscuridade alegada. É inequívoco da transcrição dos pronunciamentos do i. Juízo a quo na decisão embargada (id. 14904374) que houve mera reiteração do que já havia sido decidido inicialmente, motivado pelo pedido de reconsideração formulado pela agravante-exequente, o que, aliás, foi expressamente reconhecido pelo MM. Juiz, in verbis: “A parte exequente apresenta pedido de reconsideração da decisão de ID 26406340 – pág. 01, que indeferiu o pedido para utilização dos sistemas disponíveis no Juízo, objetivando encontrar novo endereço do executado (ID 39879227). 2. Inicialmente, destaco que pedido de reconsideração ou novo pedido não constituem meio processual cabível pra reforma de decisão, pelo que se tem o mencionado pedido como incabível por se tratar de sucedâneo recursal não previsto em lei. [...]” (id. 14904374, pág. 1) Além disso, o MM. Juiz, ao conceder prazo de 15 dias para o exequente adotar as diligências determinadas na r. decisão agravada (item 8), o fez, “pela derradeira vez” (id. 14904374, pág. 2), porque assim já tinha determinado no primeiro pronunciamento judicial, o que somente reforça a conclusão exposta por esta Relatoria de que a r. decisão agravada apenas reiterou o pronunciamento judicial anterior, diante do pedido de reconsideração. Nesses termos, a alegação da embargante-agravante “de que se trata de uma DECISÃO AUTÔNOMA, porquanto há um enunciado declaratório (do Poder Judiciário) de cunho inequivocamente DECISÓRIO” (id. 14916804, pág. 1) não tem qualquer respaldo. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-exequente. Intime-se. Brasília - DF, 12 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora